Tribunal: TJMT
Processo: 1025003-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025003-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVANTE), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVANTE), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), Credores (AGRAVADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (AGRAVADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.175.968-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), C. A. RURAL LTDA - CNPJ: 24.891.718/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 37.314.360/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (AGRAVADO), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS KAREM CERUTTI - CPF: 035.196.261-10 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.527.707/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUTRIEN I - CNPJ: 35.818.864/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. INVIABILIDADE.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 61 DA LEI 11.101/2005, DADA PELA LEI 14.112/2020.
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até, no máximo, dois anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência". Possibilidade, em tese, de encerramento da recuperação judicial antes do prazo de dois anos, desde que cumpridas pela devedora todas as obrigações que vencem neste período, bem como que haja concordância dos credores. No caso concreto, não houve ainda pagamento de todos os créditos que venceriam neste interregno, o que inviabiliza o encerramento da recuperação. Mera argumentação da devedora de que fará tal pagamento, caso acolhida sua pretensão, que não altera a solução proposta, dada a impossibilidade de prolação de decisão condicional
.” (TJ-SP - AI: 22840085720218260000 SP 2284008-57.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 14/09/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/09/2022)

“A fixação dos honorários em favor do administrador judicial nos processos de recuperação judicial deve atentar para o montante da dívida, a quantidade de credores e a complexidade do mister, limitando-se ao total de 5% do crédito sob salvamento.”
(AI 76079/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025003-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que
“dentre outros pedidos: (i) indeferiu o pedido de encerramento da Recuperação Judicial; e (ii) deferiu parcialmente o pedido formulado pela Administradora Judicial para majorar a sua remuneração.”

Sustentam os agravantes, em síntese, que
“o presente Recurso de Agravo de Instrumento é interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no. 1002041-79.2021.8.11.0041 (“Recuperação Judicial”) (Doc. 06), que indeferiu o pedido encerramento da Recuperação Judicial e majorou a remuneração da Administradora Judicial, onerando ainda mais os Recuperandos, aqui Agravantes. Em 22/01/2021, os Agravantes ajuizaram o Pedido de Recuperação Judicial com o propósito de obter o soerguimento da crise econômico-financeira que enfrentam, tendo sido aprovado o Plano de Recuperação Judicial e, em 17/12/2021, lhes foi concedida a Recuperação Judicial (Doc. 03). Consoante relatório apresentado pela Administradora Judicial, os Agravantes estão cumprindo pontualmente as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, sendo que a próxima obrigação vencerá apenas em 20/12/2023 (Doc. 05). Assim, diversamente do entendimento esposado pelo MM. Juízo de origem, o encerramento da Recuperação Judicial é providência de suma relevância ao soerguimento financeiro e econômico dos Agravantes, para que possam concorrer de forma igualitária com outras empresas no mercado, sobretudo, pela inexistência de obrigações vencíveis até o fim do biênio legal disciplinado no art. 611 da LRF. De outro lado, a continuidade do processamento da Recuperação Judicial, com a remuneração adicional da Administradora Judicial, até o fim do biênio, contado a partir da data da publicação da decisão de concessão da Recuperação Judicial, além de estar equivocada, acarretará prejuízos imensuráveis aos Recuperandos, pela maior onerosidade que a medida representa.

Além disso, a remuneração previamente fixada à Administradora, que foi atribuída de acordo com o tempo médio de duração da Recuperação Judicial, está plenamente adequada, não sendo cabível nenhum pagamento adicional, dado que o presente feito caminha para o encerramento.”

Sustenta, ainda, que
“o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de encerramento da recuperação judicial sob a premissa de que a próxima parcela do PRJ teria vencimento previsto para 25/01/2023, e estaria dentro do período previsto para fiscalização. A r. decisão agravada está equivocada e, portanto, deve ser reformada por este E. Tribunal de Justiça, na medida em que considerou como termo inicial do período de fiscalização a data da publicação e não a data em que foi proferida a r. decisão que concedeu a recuperação judicial. Ao contrário do entendimento adotado na r. decisão agravada, a Lei de Recuperação Judicial estabelece a manutenção dos devedores em recuperação judicial até o cumprimento das obrigações que vencerem dentro do prazo máximo de 02 (dois) anos, prazo esse que tem início na data da concessão da recuperação judicial. (...) A r. decisão recorrida também merece reforma com relação à irrazoável majoração de remuneração da Administradora Judicial, levando-se em conta o prazo para o encerramento da Recuperação Judicial, a inexistência de obrigações previstas no plano com vencimento até que se complete o biênio legal de fiscalização, bem como o fato de que os honorários já fixados foram integralmente adimplidos até a presente data.”

Requer, ao final, “o
recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, assim, seja determinada a suspensão do pagamento da remuneração complementar à Administradora Judicial, até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC; ii) o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para decretar o encerramento da presente Recuperação Judicial, pela inexistência de obrigações vencíveis até o transcurso de 02 (dois) anos do período de fiscalização, nos termos do art. 61 da LRF, bem como restringir a remuneração devida à Administradora Judicial até a data de determinação do encerramento; iii) subsidiariamente, caso este E. Tribunal de Justiça entenda que o termo inicial do período de fiscalização seja a data de publicação da r. decisão que concedeu a recuperação judicial, seja PROVIDO este Agravo de Instrumento para decretar o encerramento antecipado da Recuperação Judicial, com vistas a viabilizar o retorno competitivo dos Agravantes ao mercado que atuam, reduzindo-se os efeitos negativos decorrentes da condição de estar “em recuperação judicial, nos termos do art. 61 da LRF; iv) seja, ainda, PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para afastar a majoração da remuneração fixada à Administradora Judicial, tendo em vista a inexistência dos pressupostos que justifiquem maior oneração dos Agravantes; ou, subsidiariamente. v) em caso de manutenção da remuneração adicional, requer seja observada a proporcionalidade e razoabilidade, dado o baixo grau de complexidade dos atos que serão tomados até o encerramento da Recuperação Judicial, que já se aproxima, e, desse modo, reduzida a remuneração fixada, com o escopo de viabilizar o cumprimento do PRJ e o soerguimento dos Agravantes.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a administradora judicial requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimados, os credores não apresentaram contrarrazões.

Agravo interno interposto e desprovido.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, no que concerne ao pleito de decretação do encerramento da recuperação judicial do agravante pela inexistência de obrigações vencíveis até o transcurso de 02 (dois) anos do período de fiscalização, nos termos do art. 61 da LRF,

tem-se que, de fato, como sopesado pela magistrada de 1o grau, c
om a reforma da Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020, foi alterado o
caput
do art. 61, nos seguintes termos:

“Lei. 11.101/2005
:

"
Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial."

Lei 14.112/2020
:

"
Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência."

Com esta modificação resta clara a possibilidade de encerramento da recuperação judicial, desde que cumpridas pela empresa em soerguimento todas as obrigações previstas pelo plano vencidas no prazo de dois anos, sendo necessária, também, a concordância dos credores.

Sobre o tema, MARCELO BARBOSA SACRAMONE:

"Possibilidade de dispensa do período de fiscalização judicial

Na redação originária do art. 61, o devedor obrigatoriamente deveria permanecer em recuperação judicial até que se cumprissem todas as obrigações previstas no plano que vencessem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial.

Pela redação originária, entendia-se que o dispositivo legal era norma cogente. Ele obrigava as partes, que não podiam dispor sobre esse período de fiscalização. Como norma cogente, o biênio legal de fiscalização do cumprimento do plano não poderia ser alterado pelas partes, que não poderiam nem o reduzir, nem o aumentar.

A alteração legislativa no art. 61 substituiu especificadamente essa obrigatoriedade e previu que o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial. Entretanto, ao magistrado não pode ser considerado que foram dados poderes para, conforme o seu próprio juízo de valor, determinar ou não a manutenção do devedor em recuperação judicial e a fiscalização do cumprimento das obrigações.

Como poder dever, a fiscalização do plano de recuperação judicial é obrigação do Juízo da Recuperação Judicial e não poderá ser por este disposta conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade. Corrobora o argumento o fato de que ambas as partes poderão desejar a preservação do período de dois anos de fiscalização inclusive para a execução dos meios de soerguimento previstos, como a alienação de UPI sem sucessão, o que somente poderia ocorrer durante o período de fiscalização da recuperação judicial.

Concebida a recuperação judicial como negociação coletiva entre devedores e credores para a obtenção de uma solução comum para a superação da crise econômica que acometeu a atividade do devedor e como forma de se preservá-la, a alteração do art. 61 deverá ser interpretada como o estabelecimento às partes de uma norma dispositiva. Nesses termos, há possibilidade de as partes dessa relação negocial dispensarem a fiscalização judicial durante o período dos dois primeiros anos de cumprimento das obrigações do plano caso entendam que a manutenção do devedor em recuperação judicial mais prejuízos do que benefícios traria a todos."
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 3a ed., págs. 362/363).

No mesmo sentido, EDUARDO SECCHI MUNHOZ:

"A Lei divide o processo de recuperação em duas fases distintas: (i) a de negociação e aprovação do plano; e (ii) a de execução e cumprimento do plano, no prazo de até 2 anos.

de recuperação com a aprovação do plano. A lei brasileira, porém, talvez influenciada pelo regime anterior inclusive no que respeita ao prazo de 2 anos, que era o prazo máximo para o cumprimento da concordata (art. 156, § 1.o e 157 do Dec.-lei 7.661/1945) preferiu postergar o encerramento do processo de recuperação para o cumprimento das obrigações vincendas até o segundo ano após a sua concessão, período em que a atividade do devedor fica sob a fiscalização direta e estrita do Poder Judiciário e dos credores, por meio da assembleia geral, do comitê de credores e do administrador judicial, que mantêm suas atribuições.

Na realidade, pode-se afirmar que o papel central do comitê de credores é desempenhado justamente nessa segunda fase, quando deverá fiscalizar o cumprimento do plano pelo devedor, apresentar relatórios mensais, denunciar eventuais irregularidades, apurar e emitir pareceres quanto a reclamações dos interessados etc. (art. 27, I e II). O mesmo se diga em relação ao administrador judicial, que poderá fiscalizar as atividades do devedor em recuperação e, até mesmo, requerer a falência deste no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano (art. 22, II, d).

Além da permanência dos órgãos da recuperação em pleno funcionamento

assembleia geral de credores, comitê de credores e administrador judicial, a segunda fase do processo de recuperação caracteriza-se pelo maior rigor dispensado ao eventual descumprimento das obrigações assumidas no plano. Se o inadimplemento ocorrer dentro desse período, a consequência será a convolação da recuperação em falência, independentemente da vontade dos credores cabe ao juiz, de ofício, decretar a falência do devedor nessa hipótese (art. 73, IV), a exemplo do que ocorria no regime anterior da concordata. Por outro lado, com o encerramento da recuperação por sentença, o descumprimento do plano somente levará à decretação da falência por iniciativa dos credores, sendo-lhes facultado, ainda, em vez de pleitear a falência, buscar a tutela específica de seus direitos (art. 62).

(...)

Para finalizar esse tópico, cumpre observar que a divisão do processo de recuperação em duas fases, tendo a segunda a duração de até 2 anos, parece decorrer mais de uma influência do sistema anterior do que propriamente de uma razão ponderável em termos de eficiência do modelo adotado. A manutenção da empresa em processo de recuperação por até 2 anos após a aprovação do plano pode ser vista positivamente, por permitir a fiscalização das atividades do devedor pelos credores, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário durante esse período inicial de execução do plano, bem como por estabelecer uma punição mais rigorosa para o eventual inadimplemento convolação da recuperação em falência. Por outro lado, essa solução acarreta o aumento dos custos do processo e pode dificultar a recuperação do crédito do devedor, que por 2 anos será obrigado a apresentar-se ao mercado com a expressão, ao lado de seu nome, 'em Recuperação Judicial'.

Ademais, a adoção do prazo fixo de até 2 anos parece excessivamente artificial e desligada das peculiaridades que os casos concretos podem apresentar. Sendo variados os meios de recuperação previstos na Lei (art. 50), ao contrário do que ocorria no regime anterior, é possível que o plano de recuperação seja cumprido em período muito inferior ou muito superior aos 2 anos, previstos no art. 61. Por exemplo, se o meio de recuperação adotado for a transformação dos créditos em participações societárias, o plano de recuperação será executado logo após a sua aprovação, não remanescendo obrigações a serem cumpridas no prazo de 2 anos; de outra parte, pode o plano de recuperação estabelecer ao devedor a obrigação de realizar pagamentos aos credores em período muito superior aos 2 anos, caso em que o processo de recuperação seria encerrado antes do cumprimento integral do plano.

Na primeira hipótese plano de recuperação ser integralmente cumprido antes dos 2 anos , nada justificaria a manutenção do devedor em recuperação, pois os aspectos positivos desse regime (fiscalização das atividades do devedor e punição mais rigorosa para o descumprimento do plano) deixariam de ser observados, remanescendo apenas os aspectos negativos (aumento dos custos do processo e abalo do crédito do devedor que continuaria a inspirar a desconfiança do mercado, por se apresentar em regime de 'recuperação judicial').
Daí os arts. 61 e 63 estabelecerem que a recuperação será encerrada com o cumprimento das obrigações previstas no plano vincendas em até 2 anos da concessão do regime
. Vale dizer, se o plano for cumprido antecipadamente, encerra-se o processo de recuperação, ainda que não decorrido o prazo.

O mesmo não se pode dizer, porém, em relação à hipótese de o plano de recuperação envolver obrigações a serem adimplidas em período posterior aos 2 anos. A interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime, que foram anteriormente apontados. Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação constitui título executivo judicial, permitindo-lhes, em caso de descumprimento do plano, requerer a tutela específica ou a falência do devedor (arts. 62 e 94). Veja-se que se encerra a recuperação, ainda que sejam substanciais as obrigações do devedor a serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um critério temporal absolutamente formal, desligado da realidade de cada plano.

Em suma, infere-se que a lei estabelece uma clara diferença de tratamento para o descumprimento do plano de recuperação em função do momento em que tal inadimplemento ocorre: nos primeiros 2 anos, acarreta a convolação da recuperação em falência e a reconstituição dos direitos primitivos dos credores; nos anos seguintes, em vista do encerramento do processo de recuperação, não leva necessariamente à falência, salvo se esta vier a ser pleiteada pelos credores insatisfeitos, nem implica a reconstituição dos direitos originários dos credores
."
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, coord. FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JÚNIOR e ANTÔNIO SÉRGIO A. DE MORAES PITOMBO, 2a ed., págs. 302/305).

No caso dos autos, tem-se que não houve a concordância de todos e credores e, considerando que não houve, até o momento, pagamento dos créditos que vencem dentro do prazo de dois anos da homologação do plano, uma das condições necessárias ao encerramento da recuperação judicial, não se pode acolher a pretensão dos agravantes.

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“Ademais, disponho acerca do requerimento de encerramento do processo recuperatório, ainda no curso do biênio legal de fiscalização, que a manifestação exarada pela AJ, traz pontos cruciais para análise da referida questão, tais como a pendência de esclarecimentos e informações pertinentes para que ocorra o encerramento seguro da recuperação.

Ora, é indubitável que o encerramento do
processo de recuperação judicial, permite o soerguimento e a recolocação da empresa no comércio e ou indústria, não mais com o status de
recuperanda
, e sim em condições de normalidade no cenário empresarial, de tal modo que possa reconquistar a confiança de clientes e fornecedores.

Contudo, no presente caso, ante as elucidações trazidas até o presente momento, emerge como imperiosa a manutenção da supervisão judicial, oriunda do regime de fiscalização prevista no art. 61, da Lei 11.101/2005.

Haja visto, que se faz necessário a complementação das considerações feitas pelos agravantes, de modo que traga segurança entre as partes e, consequentemente, ocorra convenção entre eles no sentido de se estabelecer o adequado encerramento do processo de recuperação judicial, o que nesse momento, não constato nos autos, restando assim prejudicada a probabilidade do direito pretendido pelos ora recorrentes.
”

Da mesma forma, é de se manter a majoração da remuneração fixada à Administradora Judicial, pois, conforme bem sopesado pelo douto Procurador de Justiça, “
tendo em consideração que a última parcela da remuneração fixada foi paga em 17/08/2023, bem como que o término do biênio de fiscalização judicial se dará em 24/01/2024, o exercício das funções atribuídas a Administradora se perdurara por mais cinco meses além do fixado inicialmente, revelando assim, como pertinente a complementação por ela almejada, e parcialmente deferida pelo Juízo

a quo”.

A propósito, bem consignou a magistrada de 1o grau:

“De fato, este Juízo já consignou em caso análogo, que a atividade exercida pelo administrador judicial é equiparada a dos órgãos auxiliares do Juízo, cumprindo o mesmo verdadeiro múnus público, e, por esta razão, o arbitramento de sua remuneração consiste em ato não negocial, portanto, sem nenhum caráter contratual, e de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, que deverá, quando de sua fixação, observar a complexidade do trabalho, os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, a capacidade de pagamento do devedor, além de se ater ao limite imposto pelo § 1o, do artigo 24, da Lei n.o 11.101/2005.

Não resta dúvida de que o trabalho do administrador judicial deve ser adequadamente remunerado, sobretudo diante da complexidade das atividades por ele desenvolvidas, da importância e da qualidade de seu trabalho, a estrutura de que deverá dispor para desenvolver suas atividades, a necessidade dentre outros aspectos.

Nesse contexto, deve ser levado em consideração o fato de que a fiscalização legal da empresa em recuperação judicial vai muito além do mero controle dos pagamentos das parcelas ajustadas no PRJ, devendo ser observados outros aspectos acerca da atividade que poderão retirá-la da crise como, por exemplo, o restabelecimento de sua capacidade de pagamento para que possa honrar com os compromissos assumidos que se vencerão após o período em que se encontrará em recuperação judicial.

Como destacado pela administradora judicial, deverá permanecer no exercício de suas funções durante o período de fiscalização legal, que excede o prazo inicialmente previsto para a duração do processo, sobretudo diante do indeferimento do pedido de encerramento antecipado da recuperação judicial nesta oportunidade.

Nesse passo, deve se levar em consideração que para atuar durante a fase de fiscalização judicial a Administradora Judicial continuará tendo despesas com deslocamento e com profissionais qualificados para elaboração dos relatórios mensais de cumprimento do plano, o que justifica o pedido para complementação da remuneração, ao menos enquanto perdurar o período de fiscalização legal.

Na hipótese, a remuneração da auxiliar do Juízo foi fixada em R$ 584.497,28, equivalente a 2% sobre o total dos créditos arrolados, a ser paga em 30 parcelas mensais e consecutivas de R$ 19.483,24, cujo último pagamento ocorreu em 17/08/2023, conforme noticiado pela Administradora Judicial. Considerando que o fim do período de fiscalização legal está previsto para 24/01/2024, o acréscimo na remuneração no mesmo valor das parcelas mensais estabelecidas, representaria um acréscimo de R$ 97.416,20 ao montante já fixado, totalizando uma remuneração de R$ 681.913,48, o que equivale a um percentual de 2,33%, do total dos créditos arrolados, e, portanto, ainda aquém do limite estabelecido pelo §1o, do artigo 24, da LRF.”

Ademais, compete ao juiz fixar o valor da remuneração do administrador judicial, devendo levar em consideração a capacidade do pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho desenvolvido e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, nos termos do art.
24
da Lei n.
11.101
/2005:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1 Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2 Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3 O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4 Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADOR JUDICIAL - REMUNERAÇÃO - PERCENTUAL - VALOR DEVIDO - COMPLEMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O Administrador Judicial é nomeado pelo Juízo Falimentar para conduzir o processo de falência, tendo, dentre outras, por atribuição a prestação de contas ao final do processo, que serão apresentadas ao juiz e devem estar acompanhadas dos documentos comprobatórios - A remuneração do Administrador Judicial será fixada pelo juiz, considerando a capacidade de pagamento e a complexidade do trabalho, em até 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência - Admite-se a complementação do valor da remuneração do Administrador Judicial nas hipóteses em que, por erro material aritmético, o percentual tenha sido aplicado sobre valor menor.
(TJ-MG - AI: 10024143335685003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020).

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024